Tribunal: TJES
Processo: 5007484-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007484-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAPIXABA IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DA MULTA A 100% DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por CAPIXABA IMPERIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., para limitar a multa constante da CDA n.º 11032/2021 ao percentual de 100% do valor do tributo devido e condenar o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela excipiente. O agravante sustenta que a multa possui natureza qualificada e que a decisão desconsiderou a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 863. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a multa tributária estadual superior a 100% do valor do tributo, quando aplicada em razão de omissão de documento fiscal e com base em presunção legal de ocorrência de operação; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF reconhece o caráter confiscatório das multas tributárias que excedem 100% do valor do tributo devido, aplicando o princípio da vedação ao confisco (CF/1988, art. 150, IV), inclusive em casos de tributos estaduais, quando a sanção não guarda proporcionalidade com a infração.

4. O Tema 863 do STF, ao limitar a multa qualificada do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, refere-se exclusivamente a tributos federais, não se aplicando automaticamente a multas estaduais, nem tampouco afasta a análise do caráter confiscatório das penalidades estaduais com base em princípios constitucionais.

5. O valor da multa impugnada (178% do tributo devido) extrapola manifestamente o limite da razoabilidade, evidenciando desproporcionalidade e configurando confisco, conforme reiterados precedentes do STF e desta Corte Estadual.

6. A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo em caso de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, e no parágrafo único do art. 86 do CPC, quando configurada sucumbência mínima da excipiente.

7. A alegação da agravada, nas contrarrazões, sobre limitação da taxa Selic, demanda dilação probatória e não se reveste de matéria de ordem pública, sendo incabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade e muito menos em contrarrazões de agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A multa tributária estadual que ultrapassa 100% do valor do tributo devido, ainda que qualificada, configura sanção de natureza confiscatória, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal.

2. A limitação da multa prevista no Tema 863 do STF aplica-se apenas à penalidade qualificada no âmbito federal, não afastando o controle de constitucionalidade de multas estaduais desproporcionais.

3. O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com redução do crédito exequendo, enseja a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a execução prossiga, conforme art. 85, § 3º, do CPC e precedentes do STJ.

4. A discussão sobre a limitação dos encargos de correção monetária e juros à taxa SELIC exige dilação probatória e deve ser veiculada por meio de embargos à execução, não sendo matéria de ordem pública apta a ser decidida em exceção de pré-executividade e muito menos em contrarrazões de agravo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e
86, parágrafo único
; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, §3º, I, “a”; Lei nº 9.430/1996, art. 44, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 905685 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 26.10.2018; STF, AI 838302 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 25.02.2014; TJES, AI 5013605-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon, j. 16.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 04.11.2008; TJSP, AI 3006915-48.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 31.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
CAPIXABA IMPERIAL COM
É
RCIO E SERVI
Ç
OS LTDA.
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade, apenas para limitar a multa sancionatória indicada na CDA de n.º 11032/2021 ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, condenando
“
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da excipiente, os quais fixo, na forma do art. 85, §3º, I do CPC, em 10% (dez por cento) do proveito econômico por ela obtido, equivalente ao montante do crédito reduzido.”

O agravante afirma, em síntese, que: (I) a penalidade constante da CDA tem natureza de multa qualificada, aplicada em razão de conduta sonegatória da executada, nos termos do art. 75-A, §3º, I, “a” da Lei Estadual n.º 7.000/2001; (II) o Tema 863 do STF, ao tratar da limitação das multas tributárias, não se restringe a tributos federais, mas, ainda assim, modulou seus efeitos para excluir das limitações os casos como o presente, cujos fatos geradores ocorreram antes da vigência da Lei Federal n.º 14.689/2023 e cuja discussão judicial iniciou-se após tal marco; (III) o juízo
a quo
deixou de aplicar a modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no Tema 863, que garante a validade das multas anteriormente fixadas até os limites vigentes à época, nos termos da legislação estadual aplicável; (IV) subsidiariamente, sustenta que não poderia o Estado ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois não deu causa ao incidente processual e apenas aplicou penalidade prevista em legislação vigente.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade integral da multa fixada na CDA n.º 11032/2021 e afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Decisão no evento 13746093 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no evento 13746093, pelo desprovimento do recurso, pleiteando o “reconhecimento da necessidade de limitação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros, por configurar questão de ordem pública”.

Primeiramente, registra-se que, em sede de exceção de pré-executividade, a ora agravada sustentou o caráter confiscatório da multa aplicada, que representa 178% do valor do tributo devido.

A executada infringiu o disposto no artigo 539, inciso I, c/c artigo 541, incisos I e II, ambos do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), deixando de emitir documento fiscal na forma determinada pela legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco, aplicada a presunção do fato gerador prevista no art. 76-A, inciso VIII, da Lei nº 7.000/2001, bem como a penalidade prevista no art. 75-A, §3º, inciso I, alínea “a” do mesmo diploma, conforme previsto no art. 76-A, §1º.

O citado art. 75-A, §3º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001, estipula a aplicação de multa ao contribuinte que deixar de emitir documento fiscal, no percentual de 30% do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação, que, no caso, representa o valor histórico de R$ 153.692,49 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), enquanto o valor histórico do imposto apurado é de R$ 86.824,75 (oitenta e seis mil e oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) – aproximadamente 178 % do valor do tributo.

O julgador de origem reconheceu o caráter confiscatório da multa punitiva que ultrapassou 100% do valor do tributo devido, e, apesar da alegação do exequente no sentido de que se trata de multa do tipo qualificada, pontuou que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema de repercussão geral nº 863 – no sentido de que

“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23” –
não se aplica ao caso concreto, por não se tratar de descumprimento de obrigação tributária federal.

Tal como assinalado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, por se tratar de multa decorrente de não recolhimento do tributo, dada a presunção da operação decorrente da não escrituração das notas fiscais de entrada, o Supremo Tribunal Federal “
tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”,
com destaque de que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal

(ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, DJe-237 PUBLIC 08-11-2018; ARE 1058987 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, DJe-289 PUBLIC 15-12-2017; AI 838302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe-063 PUBLIC 31-03-2014).

Segundo assentado pelo próprio STF, o
“
paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996
. (...).
(ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).

Nesse mesmo sentido, veja-se (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA PUNITIVA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 863.
RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS JULGADO PREJUDICADO. 1) Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da CF. 2
) Especificamente quanto aos parâmetros objetivos tendentes a considerar a multa como confiscatória, consoante entendimento jurisprudencial do STF, “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%”
(AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014). 3)
A questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais
. 4) Recurso desprovido. 5) Embargos de declaração opostos em face da decisão de efeito julgado prejudicado. (Processo nº 5013605-26.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível , Relator Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julgado em 16/05/2024).

Em igual teor, confira-se o julgado, desta relatoria, no Processo nº 5017970-85.2022.8.08.0024, em que a eg. 2ª Câmara Cível, também aplicou a limitação da multa de 100% do valor do tributo devido, em caso similar ao presente, em que presumida a operação decorrente da falta de emissão de documentos fiscais (julgado em plenário virtual de 12/08/2024 a 16/08/2024).

Menciona-se que o Plenário desta eg. Corte também já havia se manifestado sobre o caráter confiscatório da sanção que supera o valor do tributo devido, ao apreciar o art. 75, §3º, inciso XVII, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001, que foi revogado pela Lei nº 10.647/2017, e que estabelecia multa de 30% do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 VRTEs, pela falta de emissão de documento fiscal, justamente por ultrapassar 100% do tributo devido, a saber:

CONSTITUCIONAL – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 75, §3º, INCISO XVII, “A”, LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001 – MULTA QUE SUPERA O VALOR DO TRIBUTO EM MAIS DE 100% (CEM POR CENTO) – MANIFESTAÇÃO DE AMBAS AS TURMAS DO EG. STF – RESERVA DE PLENÁRIO – DESNECESSIDADE – HIPÓTESE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 481 DO CPC/73 (ATUALMENTE CORRESPONDE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC/15). 1 – “Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido”. Precedentes do STF. 2 – Em recentes decisões, o eg. STF afirmou que “não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte”, alargando, portanto, o espectro de aplicação da dispensa de reserva de plenário. 3 – Torna-se desnecessária a remessa da questão constitucional ao plenário do TJES, quando já existir pronunciamento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. 4 – Incidente de inconstitucionalidade rejeitado. (TJES, Classe: Argüição de Inconstitucionalidade Ap – Reex, 49110021323, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/04/2016, Data da Publicação no Diário: 26/04/2016)

No caso, o valor da multa aplicada alcança quase 178% (cento e setenta e oito por cento) o ICMS devido, o que evidencia o seu caráter confiscatório.

Em relação à condenação em honorários advocatícios, fixados em percentual mínimo sobre o valor do benefício econômico obtido pela executada/excipiente, igualmente, não prospera a irresignação recursal, já que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução, enseja a condenação na referida verba, não havendo que se falar em causalidade imputável à executada, que decaiu de parte mínima do pedido (não acolhido o pleito de ilegalidade da aplicação da VRTE com os juros de mora de 1% ao mês, justamente por ausência de prova de que os índices ultrapassam a SELIC – o que inviabiliza a quantificação econômica do pleito, inexpressivo na sucumbência).

Sobre o tema, confira-se:

(...) Multa punitiva fiscal que se mostrou confiscatória. Multa reduzida para 100% (cem por cento) do valor do imposto/tributo cobrado. Admissibilidade. Obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Precedentes do C. STF). Acolhimento da exceção de pré-executividade que, ainda que parcial, acarreta condenação da excepta a pagar honorários advocatícios sucumbenciais. (...). (TJSP; AI 2101377-82.2020.8.26.0000; Ac. 13641516; Santa Bárbara d`Oeste; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Márcio Kammer de Lima; Julg. 12/06/2020; rep. DJESP 28/06/2023; Pág. 2856)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. É CABÍVEL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA SE DISCUTIR A INCIDÊNCIA DE MULTA CONFISCATÓRIA, A EXEMPLO DO QUE OCORRE COM OS JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC, DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. MULTA PUNITIVA SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade para afastar a incidência da Lei nº 13.918/09, declarada inconstitucional, no tocante aos consectários legais, e para reduzir a multa punitiva ao valor do tributo. Acolhimento, total ou parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução fiscal, que enseja a condenação em honorários advocatícios. Precedentes do e. STJ. 2. Aplicação do art. 85, § 3º, do CPC, com fixação em percentuais do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3º, I, II e III e § 5º, do CPC. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (RESP 1.850.512/SP, RESP 1.877.883/SP, RESP 1.906.623/SP e RESP 1.906.618/SP, Tema 1.076). 3. Impossibilidade de arbitramento por equidade. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 3006915-48.2022.8.26.0000; Ac. 16624523; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 31/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 3057)

Nesse mesmo sentido, já se manifestou o STJ:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO PARCIAL - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - ART. 21 DO CPC - EXECUTADO SUCUMBENTE EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, segue a orientação no sentido de que o Fisco deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida, mesmo que não ocorra a extinção completa da execução. Precedentes. 2. A sucumbência mínima, uma vez configurada, impõe a aplicação do disposto no parágrafo único, do art. 21, do CPC, in verbis: "Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários." Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.074.400/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/11/2008, DJe de 21/11/2008.)

Assinala-se que os honorários fixados não se revelam exorbitantes, de modo que sequer se cogita em aplicação do parâmetro equitativo estatuído no §8º, do art. 85, do CPC.

Por fim, em relação à dita questão de
“ordem pública”
mencionada pela agravada em contrarrazões, pontua-se que a questão relativa à arguida limitação dos índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (tema 1062/ST), foi objeto da decisão agravada, que concluiu, em conformidade com a jurisprudência desta eg. Corte, que é “
necessária a produção de prova para se verificar se a correção monetária dos créditos tributários estaduais por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importa em atualização superior àquela determinada pelo índice SELIC”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000986-69.2020.8.08.0000, Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Câmaras Cíveis Reunidas, 06/08/2021), com destaque a exceção de pré-executividade
“nem sequer restou instruída com os cálculos de eventual excesso à execução, tornando ainda mais inviável a apreciação da matéria da inconstitucionalidade na atualização do crédito tributário nesta seara”.

A decisão deixou clara, também com base no entendimento desta eg. Corte, que
“a matéria versada na objeção de pré-executividade apresentada pela agravante (que diz respeito a utilização para atualização do crédito tributário (juros + correção) de índices maiores que a Selic, na forma de cálculo da Receita Federal (juros simples), não é de ordem pública, configurando defesa substancial meritória que deve ser veiculada pela via própria dos embargos à execução, demandando dilação probatória.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001309-74.2020.8.08.0000, Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, 30/09/2020)

Nesse contexto, considerando que a matéria demanda dilação probatória, não há que se falar em questão de ordem pública a ser apreciada por esta via.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.